Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto mantendo a improcedência de seus pedidos. Alega a existência de omissão na análise das provas do feito, que atestaria a condição insalubre anotada pela parte recorrente, ora embargante.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente que: V. Quanto à questão de fundo, a Administração Pública produziu laudo técnico individualizado, o qual concluiu que o servidor não exerce atividades que possam ser qualificadas como insalubres (ID 14660218), não atendendo o requisito legal para o reconhecimento do adicional de insalubridade pleiteado. VI. Pretendendo a parte rechaçar o laudo pericial por ela própria colacionado, deveria trazer prova pré-constituída apta a infirmar aquela já realizada pelo Distrito Federal. Na ausência de dúvida quanto às conclusões firmadas no laudo apresentado, não há que se falar na realização do exame técnico aludido pelo art. 10 da Lei 12.153/2009, porquanto nada nos autos infirma a higidez daquele já realizado. Nessa senda, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.